Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735508-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BOTELHO GRACA VERAS BATISTA AGRAVADO: CRISTIANI ROCHA ALVES, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, ANDRE LUIS DE AQUINO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segundo réu EDUARDO BOTELHO GRAÇA VERAS BATISTA, em face da decisão interlocutória (id 244475992), proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais e estéticos no 0709831-17.2023.8.07.0014, ajuizada por CRISTIANI ROCHA ALVES em desfavor do ora agravante, de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e de ANDRÉ LUIS DE AQUINO CARVALHO, que indeferiu a impugnação ao despacho saneador e manteve a inversão do ônus da prova, a fixação dos pontos controvertidos e a responsabilidade dos réus pelo adiantamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais (Id. 75418302), o agravante sustenta que a decisão agravada é contraditória ao atribuir aos réus o ônus da prova e o pagamento dos honorários periciais, mesmo diante da ausência de comprovação mínima dos danos alegados pela autora, especialmente o dano estético. Alega que a autora não apresentou qualquer prova do alegado dano estético, como fotografias ou laudos médicos, baseando seu pedido apenas em alegações genéricas, o que inviabilizaria a inversão do ônus da prova. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT exige prova da alteração física permanente e perceptível para a configuração do dano estético, o que não foi demonstrado nos autos, sendo indevida a presunção do dano. Aduz que, diante da ausência de prova mínima, o rateio dos honorários periciais deveria ser dividido igualmente entre a autora e os réus, conforme previsto no art. 95 do CPC, especialmente considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita e havia requerido a prova pericial na petição inicial. Assevera que o valor da causa, fixado em R$ 400.000,00, é desproporcional aos pedidos formulados, não havendo a especificação dos valores atribuídos aos danos morais e estéticos, o que configura enriquecimento sem causa. Alega ainda que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, por envolver dados sensíveis da autora, como prontuários médicos e exames, conforme previsão do art. 189, III, do CPC e art. 5o, X, da Constituição Federal. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão do risco sob o argumento de que poderá ser compelido a suportar o ônus da prova e a adiantar os honorários periciais, gerando encargo financeiro indevido. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova e ao adiantamento dos honorários periciais. No mérito, a reforma da decisão agravada para: afastar a inversão do ônus da prova quanto ao dano estético; determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes; retificar o valor da causa; e decretar o segredo de justiça no processo. Preparo regular (id 75488665). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que cabe a parte que houver requerido a perícia arcar com o adiantamento dos honorários periciais, a teor do caput do art. 95 do CPC. Nesse diapasão, compulsando os autos originários, verifica-se que intimadas as partes para informarem as provas que pretendiam produzir (id 210409762 – origem), apenas a ré Ímpar Serviços Hospitalares S/A e o ora agravante postularam pela produção de prova pericial (id 210616367 e 213184672). Destaca-se que ainda que tenha sido registrado na petição inicial de forma genérica o potencial interesse na produção de prova técnica, tal questão deve ser postulada e ratificada no momento adequado, o que não ocorreu. Ademais, em juízo de cognição sumária, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposta negligência ou imperícia médica, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o responsável pela prestação do serviço de saúde o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte autora em produzir as provas da alegada negligência médica. Igualmente, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demostrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente as meras alegações genéricas de suportar encargos financeiros. Acresça-se que independentemente da redistribuição do ônus probante, nos casos de verificação de erro médico, a referida prova pericial, de absoluto interesse do agravante, é, em regra, imprescindível e suficiente ao deslinde da controvérsia e, nesse diapasão, a suspensão do processo, neste momento, evidentemente prejudicará a marcha processual, a celeridade e a efetividade. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório, remetendo ao mérito, a ser apreciado pelo Colegiado, a análise da necessidade da medida objeto do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora